Tribunal: TJSP
Processo: 2194765-05.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento, com recomendação, ao recurso da embargada. Embargante que alega a existência de omissões e contradições no v. acórdão. Ausência, porém, de vícios elencados nos incisos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante quanto à interpretação dada ao contexto dos autos, o que não se admite em aclaratórios. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento, com recomendação, ao recurso da embargada. Embargante que alega a existência de omissões e contradições no v. acórdão. Ausência, porém, de vícios elencados nos incisos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante quanto à interpretação dada ao contexto dos autos, o que não se admite em aclaratórios. Embargos rejeitados.